Tribunal: TJSP
Processo: 0070885-08.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Alegação de danos causados por violação da boa-fé objetiva no contexto de compra e venda de ponto comercial em shopping center – Improcedência – Inconformismo das partes – Não acolhimento do inconformismo da autora, acolhido em parte o da ré – No caso, ficou caracterizada a violação da boa-fé objetiva na relação contratual, ainda que em fase preliminar, contudo, os

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Alegação de danos causados por violação da boa-fé objetiva no contexto de compra e venda de ponto comercial em shopping center – Improcedência – Inconformismo das partes – Não acolhimento do inconformismo da autora, acolhido em parte o da ré – No caso, ficou caracterizada a violação da boa-fé objetiva na relação contratual, ainda que em fase preliminar, contudo, os danos morais e materiais não foram comprovados – Honorários sucumbenciais majorados, a fim de evitar aviltamento – Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença reformada em parte mínima, apenas para majorar os honorários sucumbenciais – Recurso da autora desprovido, provido em parte o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 0070885-08.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que
apelam e são apeladas RR CASSIA COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. E
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento em parte ao da ré.
V. U. Sustentou oralmente o dr. Marcelo Piazzetta Antunes OAB/PR
54.308", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
APELAÇÃO CÍVEL No: 0070885-08.2011.8.26.0114
APELANTES E APELADAS: RR CASSIA COMÉRCIO DO VESTUÁRIO
LTDA. E INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ PROLATOR: HERIVELTO ARAUJO GODOY
Apelação – Ação indenizatória – Alegação de danos
causados por violação da boa-fé objetiva no contexto de
compra e venda de ponto comercial em shopping center –
Improcedência – Inconformismo das partes – Não
acolhimento do inconformismo da autora, acolhido em
parte o da ré – No caso, ficou caracterizada a violação da
boa-fé objetiva na relação contratual, ainda que em fase
preliminar, contudo, os danos morais e materiais não
foram
comprovados
–
Honorários
sucumbenciais
majorados, a fim de evitar aviltamento – Litigância de má-
fé não caracterizada – Sentença reformada em parte
mínima, apenas para majorar os honorários sucumbenciais
– Recurso da autora desprovido, provido em parte o da ré.
VOTO No 33000
1 - Trata-se de ação indenizatória julgada
improcedente. Confira-se a sentença a fls. 314/320.
Inconformadas, recorrem as partes.
A autora RR Cássia Comércio do Vestuário LTDA.
(fls. 329/336) requer a procedência da demanda.
Alega, em apertada síntese, que a negociação
entre as partes foi concluída e, no momento da assinatura do
contrato, foi rompida pela ré, após ela, autora, já ter tomado
diversas medidas para encerrar o seu negócio e poder entregá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
lo. Afirma que a conduta da ré lhe causou prejuízos financeiros,
inclusive, a perda da chance de aceitar outra proposta de
compra do ponto comercial. Afirma que a quebra do negócio
pela ré, sem justificativa plausível, frustrou expectativa
legítima, ocasionando dano, sendo o caso de indenização nos
termos dos arts. 186, 187 e 422, do Código Civil. No mais, cita
o Enunciado 3621, da IV Jornada de Direito Civil, e julgado2 do
C. STJ, os quais entende corroborar seu direito.
A ré Interbelle Comércio de Produtos de Beleza
LTDA. (fls. 347/352), por sua vez, requer a majoração dos
honorários sucumbenciais.
Em apertada síntese, afirma que o valor fixado
pelo juízo a quo está em descompasso com a complexidade do
trabalho realizado e com o proveito econômico da demanda,
caracterizando aviltamento. Sugere que os honorários sejam
fixados em valor igual ou superior a R$ 90.000,00, equivalente
a 10% da pretensão econômica atualizada à data da
interposição do recurso.
O preparo foi recolhido (fls. 337/341 e fls.
345/346), e os recursos foram contrarrazoados (fls. 357/361 e
362/376), oportunidade em que a ré requer condenação da
autora às penas por litigância de má-fé "decorrente não apenas da
1 "A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se
na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil"
2 REsp n. 1.367.955/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
18.03.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
juntada aos autos de uma troca de e-mails sigilosa, mas principalmente da
tentativa de manipular o conteúdo do e-mail, mister a condenação da
Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, II e V,
CPC), na forma do art. 81 do CPC" (fls. 375/376).
Os recursos foram, inicialmente, distribuídos à 8a
Câmara de Direito Privado, a qual, por sua vez, determinou a
redistribuição deles a uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial (cf. fls. 389/392).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os
recursos ficam, neste ato, recebidos.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - A controvérsia consiste em saber se a
apelada, ao desistir da contratação com a apelante (compra e
venda de ponto comercial em shopping center), violou a boa-fé
objetiva esperada nas relações negociais, inclusive, na fase pré-
contratual, e causou dano material e moral.
Na inicial, a apelada requereu indenização moral
no valor de 100 salários mínimos, e indenização material
consistente em: (i) ressarcimento das despesas relativas a
aviso prévio de funcionários e de cancelamento dos pedidos de
entrega de produtos a partir de 01 de agosto de 2011; (ii)
lucros cessantes "em razão do cancelamento de proposta de compra de
ponto comercial apresentada por outro interessado, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
390.000,00" (fls. 24).
No tocante ao caso em si, de um lado, a apelante
alega que a desistência da apelada ocorreu em fase avançada
do negócio (a minuta do contrato definitivo já estava em elaboração,
após a proposta inicial ter sido aceita pelas partes), sem justificativa
legítima e após ter adotado diversas medidas para sair do
ponto comercial (rescisão de contrato de trabalho de empregados,
venda de estoque a preço de custo, cancelamento de pedidos, contratação
de caminhões para esvaziar a loja e rejeição de outra proposta de compra
do ponto comercial).
Por outro lado, a apelada alega que as
negociações não passaram da fase preliminar, e que o
insucesso do negócio resulta de conduta da própria apelante.
A esse respeito, narra que desde o início das
negociações deixou claro que precisava do ponto no Shopping
Parque Dom Pedro, em Campinas, o mais rápido possível,
porque precisava reformar o local para abrir uma loja da marca
"Eudora" simultaneamente a outras lojas da mesma marca em
outros locais.
Explica que a marca de cosméticos Eudora estava
para ser lançada e "o objetivo foi instalar os pontos comerciais com
grande urgência, a fim de aproveitar a abertura midiática que
naturalmente se verificou com o lançamento desta nova marca e, com
isso, conferir meios para que os consumidores tivessem rápido acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
produtos" (fls. 79).
Além disso, narra que, em razão da urgência,
aumentou espontaneamente o preço da oferta (de R$ 390 mil
para R$ 425 mil, cf. fls. 156) e, ainda nas negociações
preliminares, tentou agendar data para a realização da medição
do estabelecimento por uma arquiteta, a fim de ser possível a
rápida elaboração de um projeto comercial para ele, dentro de
prazo determinado. Ressaltou que, após o referido prazo, não
haveria mais interesse no negócio, porque não haveria como
concluí-lo a tempo do lançamento da marca.
Contudo, o representante legal da apelante,
apesar de estar ciente da urgência, condicionava a visita para
medição do estabelecimento à assinatura do contrato definitivo,
circunstância que retardou as negociações a ponto da
contratação definitiva não ser mais interessante. Por essa
razão, o desfazimento do negócio seria legítimo e não daria
causa à indenização de qualquer tipo.
O juízo de origem, por sua vez, julgou a demanda
improcedente, sob o fundamento, em apertadíssima síntese, de
que:
"...a ré não pode ter responsabilidade pela não celebração
do negócio simplesmente pela apresentação de proposta e
por negociações prévias, não havendo elemento seguro
nos autos que permitam concluir que, mesmo sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
formalização por instrumento contratual, o negócio estava
realizado, representando legítima expectativa a permitir
que a autora tomasse as medidas para encerramento do
seu negócio.
Nada obstante, os decréscimos patrimoniais, decorrentes
das supostas expectativas geradas, não suficientemente
foram provados..." (fls. 318).
Acontece que, diversamente da fundamentação
do juízo a quo, houve, sim, violação de legítima expectativa por
parte da apelada, de modo a caracterizar ilícito civil (art. 186,
187 e 422, do CC). Contudo, é o caso de manter a
improcedência, porque os danos materiais não ficaram
adequadamente comprovados. Explico.
3 - De fato, desde o início das negociações
acerca da compra e venda do ponto comercial (intermediada
pela administradora do shopping center) estava claro que o
contrato definitivo dependia da rapidez das tratativas, de modo
a possibilitar que a apelada pudesse reformar o local a tempo
do lançamento da marca Eudora.
Isso é o que se extrai dos e-mails trocados entre
o representante da apelada e o da administração do shopping,
no período compreendido entre 20.06.2011 a 29.06.2011 (cf.
fls. 155/158), a seguir transcritos, em ordem cronológica, para
melhor compreensão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante da apelada:
20.06.2011 - 11h 13min
"Jorge, como te falei ao telefone, preciso ter a resposta
deste processo até sexta-feira desta semana, pois caso
contrário precisarei desistir deste ponto de venda, pois
estamos com um cronograma de abertura extremamente
apertado e não posso aguardar mais.
Para ajudar no processo, subo minha proposta de luva
para R$ 425.000,00 frente aos antigos R$ 390.000,00.
Quero ressaltar que esta é minha última proposta e é
válida para fecharmos o negócio esta semana.
Preciso receber o ponto dia 05/08, portanto ele [tem] o
final de junho e julho todo para vender suas mercadorias.
Aguardo resposta o mais rápido possível"(fls. 156).
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante da apelada:
28.06.2011 - 10h 16min
"Jorge,
Como te falei na semana passada, se não tivesse a
resposta até sexta-feira passada desistiria do ponto.
Desculpe a pressão, mas não posso mais esperar.
Fechou ou não? Preciso da confirmação por e-mail" (fls
156).
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante do
shopping: 29.06.2011 – 15h
"João Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Falei com o atual lojista referente a possibilidade de
medição da loja até sexta e ele prefere oficializar a
negociação primeiro para depois liberar a loja para
medição, pois ainda não anunciou para os funcionários o
que pode criar um constrangimento para ele.
Já solicitei para a arquitetura a planta baixa com todas as
medidas e te encaminho o mais breve.
Me manda o ok na proposta para agilizar o processo" (fls.
158).
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante apelada:
29.06.2011 – 15h 46min
"Jorge,
Ok na proposta.
Entendo o lojista, porém, se eu não medir a loja até
sexta-feira não terei o que fazer com a loja no dia
01/08, pois não terei os projetos prontos...
Tente mais uma vez explicar que podemos ir às 8 da
manhã antes da obra abrir ou que podemos não falar
nada para a equipe... Qualquer coisa...
Aguardo a planta baixa" (fls. 158, destaque não
original).
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante do
shopping: 29.06.2011 – 16h 28min
"João Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Segue a planta baixa como combinado.
Vou tentar falar com o lojista novamente e explicar a
situação. De qualquer forma a partir da semana que
vem com a proposta aprovada ele já vai anunciar
para a equipe e aí não haverá problema para visitar
a loja e adiantar os projetos para o dia 01/08
iniciar as obras, então tudo ok" (fls. 157, destaque
não original).
Ressalte-se que este último e-mail indica que,
diversamente da versão sustentada pela apelada, ela estava
ciente de que assinatura do contrato definitivo não seria óbice
para a medição do estabelecimento, bastando a aprovação da
proposta.
Acontece que, apesar do representante da
apelada ter afirmado no e-mail datado de 29.06.2011 (quarta-
feira) que "se eu não medir a loja até sexta-feira não terei o que fazer
com a loja no dia 01/08, pois não terei os projetos prontos..." (fls. 158),
quase duas semanas depois o representante da apelante
recebeu dois e-mails (fls. 31 e 37) que passam a ideia de que o
negócio ainda estava de pé:
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado pelo representante do
shopping: 14.07.2011 – 17h 33min
"Prezados Vilson e João Paulo Boa Tarde!
Finalmente estamos com as propostas aprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Desta forma as partes Villeneuve Jr. e Eudora
precisarão acertar os pagamentos e a entrega da
loja.
Os contratos já estão em fase de elaboração e o mais
breve estaremos entregando.
Lembrando que os 2 contratos tem que ser entregues
juntos, juntamente com o comprovante do depósito da Tx
de rescisão e quitados todos os débitos até a data da
rescisão dia 14/08/2011. (Como combinado estamos
mudando as datas de rescisão para 14/08/2011 e adesão
15/08)" (fls. 31, destaque não original).
Um dos e-mails, aliás, foi enviado por pessoa
pertencente ao grupo econômico da apelada:
Ÿ
Data e hora do e-mail enviado por representante da marca
Eudora: 15.07.2011 – 14h 25min
"Boa tarde,
Sr. Vilson,
Conforme contato telefônico, segue anexo a Minuta
Contratual e a Ficha Cadastral do Grupo Boticário, esta
Ficha Central pode ser enviada por e-mail.
Por favor, inserir os dados Societários, dados do Imóvel e
Domicílio bancário (de titularidade da empresa) e informar
quem assinará o instrumento.
Obs: A pessoa que deverá assinar o contrato é o
representante legal de acordo com o contrato social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
empresa.
A entrega do imóvel deverá ocorrer no dia 15 de
Agosto
de
2011,
após
a
confirmação
da
transferência/depósito na conta indicada acima.
Solicito também uma cópia digitalizada do contrato social
da empresa e cópia do RG e CPF do Representante legal.
Qualquer dúvida, estou à disposição" (fls. 37, destaque
não original).
Ressalte-se que, no caso, não há prova sobre
como ficou a questão da medição do estabelecimento no
período compreendido entre 28.06.2011 e 15.07.2011, e o
quanto isso ainda interferiria na concretização do negócio.
O que se sabe é que em 15.07.2011 o
representante da apelante recebeu e-mail com a minuta do
contrato e com a determinação expressa de que "A entrega do
imóvel deverá ocorrer no dia 15 de Agosto de 2011" (fls. 37), levando
a crer que a questão da medição foi, de alguma forma,
resolvida, e que a avença seria efetivamente firmada - tanto é
que foi fixada uma data para a entrega do ponto pelo apelante.
Isto é, de fato, foi gerada expectativa legítima de conclusão do
negócio.
Além disso, não há prova a respeito de eventuais
comunicações entre os representantes das partes no período
compreendido entre 15.07.2011 e 01.08.2011, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
demonstrar que ainda existiam dúvidas a respeito da efetiva
contratação e, por consequência, eliminar ou abalar a
expectativa anteriormente gerada.
A prova oral (fls. 270 e 285/287) confirma a
urgência da apelada nas negociações, porém, não esclarece se,
no período compreendido entre 15.07.2011 e 01.08.2011, as
partes se comunicaram e, em caso positivo, o que
conversaram.
A única prova relativa ao período acima indicado
são os e-mails trocados pelo representante da apelada e a
arquiteta a respeito da compra de passagem aérea para visitar
o ponto em Campinas (fls. 159/164).
Contudo, o teor dos referidos e-mails também
não evidencia a desistência do negócio. Ao contrário, revela
que na data de 18.07.2011 ainda se discutia data para a visita
de medição do estabelecimento [ "Bom dia JP. Podemos programar
o levantamento da Eudora em Campinas para amanhã? Como temos o
ponto?" e "Ju. Ia lhes avisar mais tarde, mas cancelem o levantamento da
loja amanhã. Assim que tiver nova data te aviso", fls. 159].
Pelo que se extrai da prova existente, a
desistência do negócio só foi informada ao representante da
apelante aproximadamente duas semanas depois do e-mail do
dia 15.07.2011 (fls. 37), após o referido representante tomar a
iniciativa de descobrir por qual motivo não teve retorno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
contrato assinado e não falavam mais com ele (cf. e-mail
datado de 01.08.2011, a fls. 51/52).
Diante desse contexto, especialmente após o e-
mail datado de 15.07.2011 (fls. 37), a falta de informação a
respeito do desinteresse na continuidade do negócio caracteriza
ato ilícito por violação da boa-fé objetiva na relação contratual,
ainda que em fase preliminar (art. 186, 187 e 422, do CC).
Nada obstante a caracterização do ilícito civil, os
danos materiais e morais não ficaram comprovados, pelas
razões já indicadas na r. sentença e que, aqui, ficam acolhidas
como razão de decidir, consoante precedente do C. STJ, de
lavra do Min. João Otávio de Noronha3, e nos termos do art.
252, do Reg. Int. desta C. Corte4:
"A autora apresentou às fls. 33/34 a minuta do termo de
rescisão do contrato de locação com o shopping, que não
foi assinada, não havendo notícia de que tenha se
efetivado.
Ademais, conforme documento de fls. 47, verifica-se que
houve o cancelamento de pedidos com entrega após 1o de
agosto de 2011, o que por si não comprova efetivo
prejuízo, sobretudo porque reversível.
3 "É predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum ." - Resp n. 662.272-RS, j. em 04.09.2007, DJ de
27.09.2007.
4 "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente, houver de mantê-la."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Por sua vez, a simples apresentação de uma proposta por
terceiro não indica que o negócio seria realizado, não
servindo de alicerce para o pedido de indenização por
lucros cessantes.
A indenização de lucros cessantes depende de prova, não
só da ocorrência do fato, mas também de sua dimensão,
não podendo ser objeto de mera especulação. Não basta a
simples possibilidade de realização do lucro, mas
probabilidade objetiva e real.
...
Com efeito, a autora não apresentou elementos concretos
de que o negócio seria fechado com outra sociedade, para
provar o que realmente deixou de ganhar.
Destarte, pela absoluta falta de comprovação, a rejeição
do pedido de indenização por danos materiais e lucros
cessantes é medida que se impõe.
Quanto o dano moral da pessoa jurídica, este é construção
doutrinária e jurisprudencial que, ao final, foi consolidada
na Súmula n. 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral ".
A possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano
moral está calçada na violação de sua honra objetiva,
consubstanciada essa em atributo externalizado, como
uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e
credibilidade no tráfego comercial.
Não se vislumbra, por outro lado o alegado dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
decorrente tão-só de eventual frustração quanto ao
negócio jurídico celebrado, eis que o risco é inerente a
todos os empreendedores.
Inexistem nos autos, portanto, elementos que permitam
concluir que houve dano à honra objetiva da autora por
culpa da ré passível de indenização por danos morais,
impondo-se a rejeição do respectivo pedido em face das
particularidades do caso em apreço" (fls. 318/320,
itálico original).
No tocante aos avisos prévios de dispensa de
empregados (fls. 45/46), eles não comprovam que as
demissões efetivamente ocorreram e nem os valores pagos em
razão delas.
Por fim, o documento a fls. 50 trata-se de
"cotação para transporte de caminhão", inexistindo prova da
efetiva contratação e comprovantes de pagamento.
Ante o exposto, apesar de reconhecido o ato
ilícito, a inexistência de prova do dano resulta na manutenção
da improcedência da demanda.
Quanto
ao
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais, de fato, a fixação em R$ 2.000,00, com
fundamento na equidade prevista no art. 20, § 4o, do CPC/73
(vigente à época da sentença), mostra-se aviltante à vista do
trabalho desempenhado pelos patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
Por outro lado, a fixação em valor igual ou
superior a R$ 90.000,00, equivalente a 10% da pretensão
econômica atualizada à data da interposição do recurso, é
incompatível com a complexidade da causa (média).
Pelas razões expostas, os honorários comportam
majoração para R$ 30.000,00 (art. 20, § 4o, do CPC/73), valor
que se mostra mais adequado à realidade do caso.
Por fim, a apelada requer a condenação da
apelante às penas de litigância de má-fé, pelo fato dela ter
divulgado conversa por e-mail em que seu patrono propunha
acordo no valor de R$ 20.000,00 para por fim à demanda (cf.
fls. 343); e afirmado que a proposta do referido acordo
evidenciava assunção de culpa.
Contudo, apesar da divulgação de comunicação
entre os patronos caracterizar, em tese, violação do direito à
inviolabilidade da correspondência eletrônica relativa ao
exercício da advocacia (art. 7o, II, e art. 34, VII, do Estatuto da
OAB), a combatividade da apelante na defesa de seus
interesses não se confunde com as hipóteses de litigância de
má-fé por alteração da verdade dos fatos ou proceder de modo
temerário no processo (art. 17, do CPC/73, ou art. 80, do
CPC/15).
Em conclusão, é o caso de reformar a r. sentença
em parte, apenas para majorar para R$ 30.000,00 os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 0070885-08.2011.8.26.0114 - Campinas - Voto no 33000E
honorários sucumbenciais em favor dos patronos da apelada.
4 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
5 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora, e dá-se provimento em parte ao da ré. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator